Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-44.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0702669-44.2018.8.07.0014 Apelante(s) UNIQUE RESTAURANTE EIRELI – EPP Apelado(s) LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI R E L A T Ó R I O Trata-se de recurso de apelação interposto por Unique Restaurante EIRELI – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (ID 18297166) que, nos autos da ação monitória ajuizada por Lastro Engenharia e Construções EIRELI, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente “o pleito monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 27.854,25 (vinte e sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios, nos mesmos parâmetros indicados na planilha juntada, a partir da última atualização”. Por força da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Por sua vez, o pedido reconvencional deduzido pela parte ré/reconvinte foi julgado improcedente. Em razão da sucumbência, a ré/reconvinte foi condenada, na reconvenção, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes atribuídos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Opostos embargos de declaração pela pessoa jurídica ré (ID 18297170), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 18297175). Em suas razões recursais (ID 18297178), Unique Restaurante EIRELI – EPP pugna, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alega, em suma, que, diante do atual cenário de emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19, estaria enfrentando grave crise financeira. Aduz que “é um pequeno restaurante self-service, Eireli, sediado no Parkshopping e, por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, ficou mais de 3 (três) meses com suas atividades totalmente suspensas. Anexa-se ofício circular da administração do Shopping determinando o fechamento de todos os estabelecimentos”. Requer, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido no recurso, com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do supracitado art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Aponte-se, ainda, que não há óbice para a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que demonstrada a sua hipossuficiência enconômico-financeira. De acordo com o demonstrativo bancário da pessoa jurídica apresentado aos autos (ID 18297180), referente a mês de maio de 2020, constata-se que a recorrente possui regular fluxo de caixa, auferindo receitas com o desempenho de suas atividades empresariais. Frise-se, ainda, que a simples juntada do mencionado extrato bancário e de documentos referentes à extinção de contratos de trabalho não se afiguram suficientes a concluir pela existência de hipossuficiência econômico-financeira apta à concessão de gratuidade de justiça. No aspecto, vale pontuar que a pessoa jurídica apelante se estabelece em shopping center amplamente conhecido nesta capital e, muito embora tenha suportado os efeitos econômicos decorrentes do contexto de pandemia causada pela Covid-19, tem aptidão para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo do regular desempenho de suas atividades. Não se verifica, assim, a alegada hipossuficiência financeira , razão pela qual não há falar em concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica apelante. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a reportada apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora